Tribunal: STF
Processo: ARE 1354999
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL. 1. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. VANTAGEM DESTINADA A AUDITOR FISCAL. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO COMO AGENTE FISCAL. TRANSPOSIÇÃO INCONSTITUCIONAL. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, e 41 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese em apreço, o apelante José Luiz Favoreto Pereira, ajuizou a presente Ação de Cobrança com o intuito de receber valores que não lhe foram pagos a título do supramencionado prêmio.



    Entretanto, o fato de o apelante ter ingressado no serviço público para o cargo de Agente Fiscal, no ano de 1994, sendo transposto para o cargo de Auditor Fiscal em meados de 2002 é situação relevante que não pode ser desconsiderada.



    Isso, porque a transposição de cargos viabilizada pela Lei Complementar Estadual nº 92/2002 e posteriormente pela Lei Complementar Estadual nº 131/2010 foi submetida à apreciação do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos Incidentes de Declaração de Inconstitucionalidade nº 315.638-3/01 e 1.225.403-2/01, ocasião em que foi reconhecida sua incompatibilidade com a Constituição por ferir a regra da prévia aprovação em concurso público:



    (...)



    Não há como conceder ao apelante o prêmio de produtividade, haja vista que, frise-se, ingressou no serviço público como agente fiscal e não como auditor fiscal, tendo alcançado o posto através de meio inconstitucional.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente